Tribunal: TJDFT
Processo: 0716459-75.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUTORIA E INÍCIO DA AGRESSÃO COMPROVADOS. AFASTADA LEGÍTIMA DEFESA. AUSENTE CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela primeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão de agressão física praticada contra a autora.
2. Consta dos autos que as partes se envolveram em discussão em estabelecimento comercial, ocasião em que a recorrente teria iniciado agressões físicas contra a autora.
3. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo em razão do deferimento da gratuidade de justiça. Foram ofertadas as contrarrazões (Id 82804281).
4. Em suas razões recursais, a recorrente sustentou que a sentença reconheceu indevidamente sua responsabilidade com base em prova incompleta, consistente em vídeo parcial que não retratava o início do conflito, o que teria caracterizado cerceamento de defesa. Alegou que os fatos decorreram de injusta provocação da recorrida e de sua irmã, que a acusaram falsamente em público e proferiram ofensas graves, inclusive contra sua genitora, na presença de seus filhos, circunstância que desencadeou a reação. Defendeu que houve agressões recíprocas e participação de terceiros contra si, inclusive com desvantagem numérica e excesso nas agressões, o que evidenciaria, no mínimo, culpa concorrente. Afirmou, ainda, que a sentença desconsiderou provas relevantes, como declarações constantes do boletim de ocorrência e laudo de lesões, bem como julgou improcedente seu pedido contraposto, apesar da comprovação de danos materiais e morais. Sustentou que a condenação imposta à recorrente gerou efeito pedagógico inverso e enriquecimento sem causa da recorrida, que teria contribuído para o evento. Ao final, requereu a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente, com redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão é a responsabilidade civil pelos alegados danos morais decorrentes das agressões noticiadas nos autos, com eventual existência de culpa concorrente apta a afastar ou reduzir o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências consideradas desnecessárias quando o conjunto probatório se revela suficiente para o julgamento da lide, como no caso dos autos. O vídeo juntado aos autos retrata o momento das agressões físicas, não sendo necessária a juntada de trechos diversos, em razão da ausência de áudio na referida mídia. Ademais, a prova testemunhal foi produzida para elucidar o contexto no qual ocorreram os fatos. Preliminar rejeitada.
7. A responsabilidade civil decorre da presença de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. No caso, o conjunto probatório, composto por vídeo (Id 82804269) e prova testemunhal (Id 82804263), demonstra que as partes entraram em discussão por alegada "furada de fila" da ré, que posteriormente escalou para agressão física iniciada pela ré. Em que pese a prova oral tenha amparado a narrativa da ré, no sentido de que não furou fila e as agressões verbais eram recíprocas, o juízo a quo acertadamente adotou a agressão física como parâmetro ensejador da responsabilidade civil em questão. As divergências são esperadas no âmbito das relações sociais, o que não se admite é a ofensa à incolumidade física de outrem.
8. É evidente que a recorrente deu início às agressões físicas, após discussão verbal entre as partes, ultrapassando qualquer tolerância à animosidade social. A agressão física fulmina a sua alegação de legítima defesa, porquanto ausente agressão injusta prévia apta a legitimar a violência física, por ausência de proporcionalidade mínima. Ainda que tenha havido troca de ofensas verbais, tal circunstância não autoriza a prática de violência física, sendo inadequado o reconhecimento de excludente de ilicitude ou de culpa concorrente. As imagens evidenciam que a autora segurou a ré, juntamente com terceiros, para evitar a agressão a si e sua irmã. Tal conduta é adequada e esperada de quem sofre uma agressão física, não se tratando de ato ilegal ensejar da responsabilidade civil. Não há elementos que indiquem que a autora tenha escalado a violência, mas que apenas se defendeu das agressões físicas, de modo que as lesões causadas na ré são compatíveis com o exercício da defesa e inferiores às lesões sofridas pela autora.
9. Configurado o ato ilícito consistente em agressão física, o dano moral é evidente, por violar a integridade física e a dignidade da pessoa humana. O valor da indenização, R$ 2.000,00, é adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e as condições da ré, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.